Tribunal: TJSP
Processo: 2111819-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por JDL Rolamentos e Retentores Ltda. contra decisão que negou gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alega crise financeira e requer efeito suspensivo e provimento

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por JDL Rolamentos e Retentores Ltda. contra decisão que negou gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alega crise financeira e requer efeito suspensivo e provimento do recurso para concessão da gratuidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a pessoa jurídica agravante faz jus à gratuidade de justiça.
III. Razões de Decidir
3. A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige comprovação da incapacidade financeira, não bastando a simples alegação.
4. No caso, a receita bruta elevada e a base de cálculo significativa da contribuição social indicam disponibilidade de recursos, sem comprovação de insuficiência financeira.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o, 4o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2011324-79.2025.8.26.0000, Rel. Simões de Vergueiro, 16a Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2295127-10.2024.8.26.0000, Rel. Coutinho de Arruda, 16a Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2025.